Tribunal: STF
Processo: HC 117789
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
PENITENCIÁRIA – REMOÇÃO. A remoção de estabelecimento onde vem sendo cumprida a pena pressupõe quadro a ensejá-la, descabendo concluir pela necessidade de observância de penitenciária especial quando o custodiado se encontra em local revelador de população de perfis neutros, não adeptos ou simpatizantes de facções criminosas, vindo exercendo atividade laborterápica.